Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710190-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME LESSA DA SILVA SANTA ANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME LESSA DA SILVA SANTA ANA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento (Repactuação de Dívida) ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., e CARTÃO BRB S/A, ora agravados, processo n. 0701849-98.2022.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos a 30% dos rendimentos brutos. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 116616017 dos autos de origem): “Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou embargos de declaração com os esclarecimentos solicitados, razão pela qual reputo suprida a emenda. Decido. Considerando que a parte autora afirma que pretende se submeter ao procedimento de repactuação de dívidas com apresentação do plano de pagamento somente por ocasião da audiência de conciliação com os credores, INDEFIRO o pedido de limitação dos descontos aos patamares apontados, pois não houve apresentação de qualquer plano de pagamento a este Juízo para deliberação quanto à adequação e à possibilidade de antecipação de seus efeitos. Em relação à limitação ao patamar de 30% com base na legislação que rege a modalidade de empréstimo consignado, INDEFIRO, pois a obrigatoriedade de respeito a tais parâmetros ocorre somente nas hipóteses especificadas na própria lei, não abrangendo as hipóteses de contratações para desconto em conta corrente livremente pactuadas ou outros tipos de dívidas. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, a fim de que a autora lhes apresente seu plano de pagamento. Citem-se os réus para que compareçam à audiência designada com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência no qual a requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não havendo êxito na conciliação, intime-se a autora para que diga se há interesse na instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação em desfavor dos agravados com o objetivo de repactuar as dívidas contraídas, em face de suposto superendividamento, nos termos da Lei n. 14.181/2021. Aduz que tem salário bruto de firma que R$ 5.509,35, mas depois dos descontos compulsórios e pensão alimentícia lhe resta liquido de R$ R$ 2.596,43, dos quais ainda é descontado R$ 1.083,10 de empréstimo, sobrando para sobreviver apenas R$ 1.460,00. Afirma preencher os requisitos que o qualifica como superendividado, posto que estaria sendo retiradas as suas condições mínimas de sobrevivência. Defende a necessidade de se preservar o mínimo existencial, e para isso entende cabível a limitação dos descontos ao patamar de 30% de sua remuneração. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a “pagamento e na conta corrente do agravante ao percentual mensal de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios de previdência e imposto de renda e pensão alimentícia”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Com efeito, a análise a ser realizada nesta etapa incipiente se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De partida, ressalto que parte da matéria debatida nos autos (limitação de empréstimos contratados para desconto em conta corrente), em tese, amolda-se aquela julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, cuja tese fixada foi a seguinte: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Lado outro, observo que, em tese, a r. decisão a quo apenas espelha a legislação de regência. Conquanto haja previsão legal de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda do agravante e o enquadram, em tese, na situação de consumidor superendividado (artigo 54-A, § 1°, do CDC), importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021, na qual está prevista, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores envolvidos, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. Portanto, o exame acerca da repactuação das dívidas enseja necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento, tal como determinou o d. Juízo a quo. Bem verdade que, não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, mas não é este o caso dos autos, ainda. Assim, já tendo sido designada a audiência de conciliação na origem, e em atenção aos objetivos da Lei em destaque, não vislumbro, de plano, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A propósito: TJDFT, AI 07387339020218070000, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJe 14/12/2021; AI 07334863120218070000, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJe 25/10/2021; AI 07333191420218070000. Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. 7a Turma Cível. DJE : 24/02/2022. Isso posto, nesse juízo preliminar, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator